Tribunal: STJ
Processo: 2181414-57.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864267 - SP
(2025/0062066-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: IMPERIAL
BAKERY
COMERCIO
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP035594
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ANA PAULA ANDRADE BORGES DE FARIA - SP154738
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56112885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 37083c7c-7798-49d2-a9f8-8cb1b02ee299

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56112885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 37083c7c-7798-49d2-a9f8-8cb1b02ee299

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864267 - SP
(2025/0062066-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: IMPERIAL
BAKERY
COMERCIO
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP035594
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ANA PAULA ANDRADE BORGES DE FARIA - SP154738
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por Imperial Bakery Comércio de Produtos
contra acórdão proferido pela Primeira Turma assim ementado (fl.
Alimentícios Ltda.
265):

Documento eletrônico VDA55516447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 274745e4-af01-4ab7-a5e6-77e09e9572aa

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOTES DE DEBÊNTURES NOMEADAS
À PENHORA. RECUSA PELO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA MENOR
ONEROSIDADE. NÃO TAXATIVIDADE DO ROL LEGAL DO DA LEF.
RAZÕES DISSOCIADAS E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 11
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido,
atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de que a ordem de
penhora do da LEF não possui caráter absoluto,
tampouco constou dos
art. 11
embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a
falta do necessário prequestionamento, incide o óbice do Verbete n. 356/STF.
3. Agravo interno improvido.

Em suas razões, sustenta a embargante, em resumo, omissão no julgado
embargado que não se manifestou acerca do prequestionamento do
da
art. 11
uma vez que "[o]
Lei 6.830/1980,
v. acórdão (fls. 152 - 155 e-STJ) rejeitou os embargos
declaratórios, mas consignou expressamente que os dispositivos apontados pela
" (fl. 280).
Embargante eram considerados prequestionados em sua integralidade
Sem impugnação (fl. 294).
É o relatório.
VOTO
Não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
prospera a irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado, no aresto hostilizado, a
incidência da
diante da impossibilidade de apreciação do especial
Súmula n. 284/STF,
apelo que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas
expostos no acórdão recorrido; e a ausência de prequestionamento do
da
art. 11

Lei 6.830/1980.
Ademais, compulsando-se novamente os autos, observa-se que, de fato, o
Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque do dispositivo legal
apontado como violado no especial apelo. Nesse contexto, caberia à parte ora
Documento eletrônico VDA55516447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 274745e4-af01-4ab7-a5e6-77e09e9572aa

embargante, nas razões do recurso especial, indicar ofensa ao
do CPC e alegar
art. 1.022
a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu, faltando,
assim, o necessário prequestionamento da matéria.
Por outro lado, esta Corte firmou a compreensão de que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige que no
CPC/15
mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para que se possibilite
art. 1.022
CPC/15,
ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
" (
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.639.314/MG
DJe de
. No mesmo sentido (g.n.):
4/4/2017,
10/4/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO
DE MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
ALEGAÇÃO ESPECÍFICA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. "[...] Com a morte do titular, permitida a permanência de seus dependentes
no plano de saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que
assumam as obrigações dele decorrentes" (AgInt no REsp n. 1.765.995/SP,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
. Súmula n. 83 do STJ.
8/6/2020,
12/6/2020)
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Súmula n.
211 do STJ.
3. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do
, em recurso especial, exige que no mesmo
CPC/2015)
recurso seja indicada violação ao
do
para que se
art. 1.022
CPC/2015,
possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (
Relatora Ministra
REsp n. 1.639.314/MG,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe
, o que não ocorreu
10/4/2017)
no caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento
(
, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AgInt no REsp n. 1.931.064/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
23/08/2021,
26/8/2021.

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
COMANDO
NORMATIVO.
AUSÊNCIA.
1. Não obstante o recorrente tenha indicado violação a diversos dispositivos da
legislação federal, observa-se que a controvérsia posta nos autos foi decidida
pela Corte Regional com enfoque eminentemente constitucional (princípio da
Documento eletrônico VDA55516447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 274745e4-af01-4ab7-a5e6-77e09e9572aa

anterioridade, princípio da segurança jurídica e ausência de direito adquirido
a regime jurídico), matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso
especial, sob pena de usurpação de competência do STF.
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal
apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir
na espécie o óbice da Súmula 282 do STF e 211 do STJ.
3. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para reconhecer o
prequestionamento ficto de que trata o
do
na via do
art. 1.025
CPC/2015,
especial, impõe-se ao recorrente a indicação de contrariedade do
do
art. 1.022
o que não ocorreu.
CPC/2015,
4. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 284 do STF, não se conhece
de recurso especial quando o dispositivo apontado como violado não contém
comando normativo para sustentar a tese defendida.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no REsp n. 1.873.700/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
16/8/2021,
20/8/2021.

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante,
nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
Documento eletrônico VDA55516447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 274745e4-af01-4ab7-a5e6-77e09e9572aa

1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA55516447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 274745e4-af01-4ab7-a5e6-77e09e9572aa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.864.267 / SP
Número Registro: 2025/0062066-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1385059955 1385060395 1385060862 1385061840 1385416400 1385952480 15006725220248260014
21814145720248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMPERIAL BAKERY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADOS : ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP035594
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ANA PAULA ANDRADE BORGES DE FARIA - SP154738
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IMPERIAL BAKERY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
ADVOGADOS
: ANGELO BUENO PASCHOINI - SP246618
PASCHOINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP035594
EMBARGADO : ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ANA PAULA ANDRADE BORGES DE FARIA - SP154738
Documento eletrônico VDA56083441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:26
Código de Controle do Documento: 0c5cdb69-a5a0-4f13-87d0-af2e1a512c1a

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:26
Código de Controle do Documento: 0c5cdb69-a5a0-4f13-87d0-af2e1a512c1a